Tribunal: TJSP
Processo: 1019716-78.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – Multa de Trânsito – Excesso de velocidade – Não há nos autos qualquer prova hábil capaz de infirmar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo impugnado – Regularidade do aparelho de radar, conforme certificado de verificação (fls. 226) – Alegação de que não foi notificado da autuação – Pretensão de nulidade do procedimento administrativo de

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – Multa de Trânsito – Excesso de velocidade – Não há nos autos qualquer prova hábil capaz de infirmar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo impugnado – Regularidade do aparelho de radar, conforme certificado de verificação (fls. 226) – Alegação de que não foi notificado da autuação – Pretensão de nulidade do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir – Descabimento – Impetrante que foi devidamente notificado da autuação com prazo para apresentar defesa; todavia, seu recurso foi indeferido – Nem se alegue eventual ausência de recebimento da(s) notificação(ões), vez que, para a validade da autuação e/ou do processo administrativo, basta a comprovação de envio da(s) mesma(s) - Observância às garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo (art. 5o, LV, CF e art. 265, do CTB) – Impetrante que move a ação apenas em face do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER) – O DER é o órgão responsável apenas pela autuação de trânsito em si e o envio da respectiva notificação ao infrator; todavia, cabe unicamente ao DETRAN a posterior instauração de procedimento administrativo de cassação da CNH ou suspensão do direito de dirigir, todavia, o DETRAN não figura no pólo passivo do presente mandamus – Precedente do E. STJ e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença denegatória da segurança mantida –Recurso improvido